Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-05.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010271-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), FABIANO LARA DE LIMA - CPF: 000.425.851-71 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010271-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO LARA DE LIMA
IMPETRANTE: CARMEM CRISTINA GARBOSSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AÇÃO POLICIAL APOIADA EM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E EM DENÚNCIA ANÔNIMA – JUSTA CAUSA – TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTANTE NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM DOMICÍLIO – QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prévia investigação policial, aliada à denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio, notadamente quando identificado o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, como ‘lojista do CV’.

Não se revela cabível, na estreita via do
habeas corpus
, discussão acerca do vício de consentimento constante no termo de autorização de entrada dos policiais, haja vista tal análise demandar aprofundamento da matéria fático-probatória.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010271-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO LARA DE LIMA

IMPETRANTE: CARMEM CRISTINA GARBOSSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fabiano Lara de Lima
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 19/5/2022, em razão de denúncia anônima, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, tendo em vista que:
1
) inexistiam fundadas suspeitas que autorizassem o ingresso dos policiais na residência;
2
) o termo de autorização, assinado pela companheira de
Fabiano
, foi firmado mediante coação;
3
) o encontro posterior de entorpecentes não valida a invasão ilegal, tratando-se de “
prova nula por aplicação da teoria da árvore envenenada
”;
4
) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Carlos Alberto Alves da Rocha (id. 129707185).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 129947192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 130315192).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010271-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos em tramitação na 1ª instância
[1]
,
Fabiano Lara de Lima
foi preso em flagrante, no dia 19/5/2022, após terem sido localizadas em sua residência 2 (duas) balanças de precisão, 600 (seiscentas) embalagens ‘zip bag’, 59g (cinquenta e nove gramas) de maconha, 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de pasta base de cocaína, caderno de anotações do tráfico e R$ 700,00 (setecentos reais) em notas trocadas.

Consoante expõe o boletim de ocorrência, confeccionado pela Polícia Civil:

“
Na manhã de hoje, com o deslocamento de duas equipes policiais, compostas pelos investigadores ipc Cleomar Campos, Alex Lima, Luis Belo, Delegado Guilherme Pompeo, oriundos da delegacia de Tapurah, e equipe policial da Delegacia regional de Nova Mutum, composta pelos investigadores Zenildo, Gustavo, Josimar e Diógenes, no intuito de proceder ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz de direito da Comarca de Tapurah, conforme processo 1000619-28.2022.8.11.0108.

Durante as diligências, fomos acionados pela Polícia Militar de Itanhangá, composta pelos sd PM Cosmo e sgto PM Teodoro, onde a população, diante da operação policial, começou a fazer denúncias a estes policiais de tráfico de drogas, com várias denúncias naquele momento, onde estaria ocorrendo o ilícito no bairro Cohab, rua Nova Maringá 33, onde foi preso Cícero Félix da Silva, onde com o mesmo foi localizado porções de maconha.

No momento da diligência, as equipes policiais receberam nova denúncia, dando conta de que no endereço rua Passo Fundo, bairro Nova Conquista, terceira casa abaixo do mercado, estaria ocorrendo também tráfico de drogas, momento em que as equipes se deslocaram ao endereço.

Ao se aproximar do endereço para confirmação, localizamos o endereço do suspeito da denúncia, o qual pertence a
Fabiano Lara de Lima (
salientamos que esta pessoa já vem sendo investigada por denúncias de tráfico de drogas anteriores e suas ligações com o tráfico
)
, encontramos sua esposa na varanda da frente da casa, a qual se chama Râmila de Pinho e enquanto as equipes falavam com Râmila em busca de mais informações, fora visualizado em cima da mesa da varanda ao lado,
duas balanças de precisão, sendo uma pequena e uma grande
, bem como
embalagens utilizadas para embalar drogas (mais de 600 embalagens) em grande quantidade
.

Imediatamente perguntada sobre o fato, a esposa de Fábio disse que seu marido usava drogas,
porém ela não usava e
autorizou a entrada da equipe policial em sua residência
que logo na geladeira encontrou
uma grande porção de maconha, pesando aproximadamente 59 gramas e mais duas porções já embaladas
, pesando cada uma cerca de duas gramas. Logo após, fora localizada também no interior da casa
três porções de pasta base de cocaína
, já embaladas com os mesmos invólucros localizados sobre a mesa da varanda.

No interior da casa também foi localizado um
caderno com anotações da contabilidade do tráfico
e ainda com nomes como Alan (Alan Motta), já preso com drogas instantes antes da denúncia na casa de Fabiano.

Perguntada onde estava seu esposo, Râmila informou que estava ajudando seu pai, foi então destacada uma equipe policial que localizou Fabiano Lara de Lima e o trouxe até a sua casa,
onde confessou ser proprietário da droga e que já possui passagem por tráfico de drogas em Cuiabá
e
já ficou preso por mais de um ano por esse motivo
” (
sic
).

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Trata-se de auto de prisão de flagrante de
Fabiano Lara de Lima
, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta do boletim de ocorrência nº 2022.134691: (...).

A prisão de
Fabiano Lara de Lima
é legal (artigo 302, inciso I, do CPP) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas e interrogado o flagrado. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome dos condutores e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou a pessoa por ele indicada e de advogado; há identificação dos responsáveis por suas prisões e por seus interrogatórios policiais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pelas prisões, das testemunhas, e interrogado o flagrado. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome dos condutores e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por suas prisões e por seus interrogatórios policiais.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Quanto às alegações deduzidas pela digna defesa, convém trazer à baila que o art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre inúmeros verbos que representam as possíveis condutas que caracterizam o tráfico de drogas, inclui ‘guarda’ e ‘ter em depósito’. Tais condutas caracterizam crime permanente, de modo que o flagrante pode se dar a qualquer momento. A posse da droga não se exige do contato físico do agente e o ilícito.

Conforme as inúmeras lições do Código Civil Brasileiro, a posse é caracterizada como direta e indireta. Sendo assim, estando o entorpecente guardado ou em depósito na residência do custodiado, resta configurado, ao menos para fins de flagrante a hipótese do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao outro ponto trazido pela defesa, que diz respeito à ilegalidade do ingresso ao domicílio do flagrado, em que afirma ter sido a esposa do custodiado coagida a assinar o termo de autorização de entrada no local.

Muito embora sopesada a tese da defesa, a qual, evidentemente, poderá ser explorada durante a instrução processual em eventual ação penal ou momento posterior, fato é que, do auto de prisão em flagrante, a alegação defensiva não encontra lastro. Veja-se: não se diz que não tenha ocorrido, mas sim que não há prova da alegação apresentada pela defesa
.

Portanto, sendo o auto de prisão em flagrante um ato formal lavrado por autoridade pública no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, como qualquer ato administrativo, pelo que, não havendo prova de mácula até o momento, é hígido, sendo, com base nele, que este magistrado analisa a situação.

Inobstante os importantes argumentos trazidos pela defesa, deixo de acolhê-los por ausência de provas no sentido do alegado.

À vista do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante de
Fabiano Lara de Lima
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado
Fabiano Lara de Lima
é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: (...).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: (...).

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre FABIANO LARA DE LIMA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, auto de constatação de entorpecente, anotação de venda de entorpecente.

In casu,
Fabiano Lara de Lima
encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder 58 (cinquenta e oito) gramas de substância análoga à maconha, bem como algumas porções de substância análoga à cocaína.

Além disso, foram apreendidos R$ 700,00 (setecentos reais) em posse do flagrado, em notas variadas, bem como objetos rotineiramente utilizados na mercancia de entorpecentes ilícitos, podendo-se observar, conforme ID 85421831, duas balanças de precisão, seiscentas embalagens do tipo ‘zip bag’, bem como caderno de anotações relativas ao tráfico de drogas.

Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado, a quantidade de drogas apreendidas (58 gramas de maconha e 3 porções de cocaína), a natureza da drogas, as condições em que o entorpecente foi encontrado, juntamente com 600 (seiscentas) embalagens de ‘zip bag’, as quais, costumeiramente, se destinam a acondicionar drogas em pequenas porções, tudo indica que o flagrado está envolvido na prática criminosa rotineira, o que demonstra o periculum libertatis.

Ressalta-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e a paz social, especificamente no que tango ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não obstam sua manutenção no cárcere.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, os custodiados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime pelos qual foram indiciados, qual seja, tráfico de drogas, é superior a 04 (quatro) anos.

Ressalta-se, ainda, que o flagrado já possui registros criminais por diversos outros crimes, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar que o réu não continuará a exercer a prática delitiva
.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABIANO LARA DE LIMA, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do CPP (...)
”.

O inquérito policial descreve que, no dia 19/5/2022, duas equipes da Polícia Civil, composta pelo Delegado de Polícia Guilherme Pompeo e por investigadores, deslocaram-se até a cidade de Itanhangá/MT, com vistas ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, oriundo dos autos nº 1000619-28.2022.8.11.0108.

Durante as diligências, as equipes foram acionadas por dois Policiais Militares, PM Cosmo e PM Teodoro, uma vez que, em razão da operação policial, os moradores da cidade passaram a denunciar a ocorrência do crime de tráfico de drogas em diversos endereços da referida cidade.

Ao chegarem a um dos locais indicados pela população, os agentes identificaram ser a residência de
Fabiano Lara de Lima
, que já vinha sendo investigado pela prática do crime tráfico de drogas, e, em decorrência da apreensão de petrechos e entorpecentes [2 (duas) balanças de precisão, 600 (seiscentas) embalagens ‘zip bag’, 59g (cinquenta e nove gramas) de maconha, 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de pasta base de cocaína, caderno de anotações do tráfico e R$ 700,00 (setecentos reais) em notas trocadas], o acusado foi preso em flagrante.

A defesa sustenta que:
1
) inexistiam fundadas suspeitas que autorizassem o ingresso dos policiais na residência;
2
) o termo de autorização, assinado pela companheira de
Fabiano
, foi firmado mediante coação;
3
) o encontro posterior de entorpecentes não valida a invasão ilegal, tratando-se de “
prova nula por aplicação da teoria da árvore envenenada
”;
4
) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

No que se refere ao primeiro ponto, em consulta ao Inquérito Policial nº 1000744-93.2022.8.11.0108, constatei que são verídicas as informações de que o paciente já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Digo isso porque está consignado no relatório de investigação, confeccionado em 21/4/2022, ou seja, quase um mês antes da prisão em flagrante do acusado, que
Fabiano
atuava como ‘lojista do CV’,
in verbis
:

“
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

REFERÊNCIA: RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM ITANHANGÁ-MT.

Senhor Delegado:

Em cumprimento ao disposto no art. 219, XXII, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, passamos a realizar o
Relatório de Investigação
, que apura o crime de tráfico de drogas na cidade de Itanhangá-MT:

Da investigação:

(...)
Outro suspeito que tem chegado para Polícia Militar e Polícia Civil é o indivíduo conhecido como
Fabiano Lara de Lima
, ou simplesmente Fabiano, vulgo “Fa”, que
esse suspeito atualmente mora no bairro Nova Conquista, sendo 3 casas para baixo do mercado Nunes
.

É importante citar que
esse suspeito também é conhecido da polícia pela prática de mercancia de drogas
, pois conforme citado anteriormente ele também é
lojista do CV
e
pegava drogas de José Heleno da Conceição, vulgo ‘Lagoa’
, atualmente preso.

Pois, nas anotações de ‘Lagoa’, haviam registros que
Fabiano
pegava constantemente droga com ele para revender, conforme prints abaixo retirados das ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS – JOSÉ HELENO / Inquérito Policial de número 24/2022
”
[2]
.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
[3]
.

No presente caso, o contexto fático delineado nos autos evidenciou ter havido justa causa para a atuação policial, que estava amparada não só na denúncia anônima – precisa quanto ao endereço –, mas também em uma prévia investigação, que sinalizava a prática da mercancia de entorpecentes, inclusive com suposta filiação à organização criminosa Comando Vermelho [‘lojista do CV’].

Em relação ao vício de consentimento contido no termo de autorização para ingresso domiciliar, assinado pela esposa do acusado, Râmila de Pinho, não vislumbro conter nessa ação constitucional elementos probatórios suficientes para amparar a tese defensiva.

No boletim de ocorrência e no relato dado pelos policiais civis na fase extrajudicial, Alex Rodrigues Alves Lima e Luis Armando de Souza Campos Belo, consta a informação de que a busca domiciliar foi autorizada pela companheira do paciente.

Noutro prisma, a defesa alega que Râmila foi coagida a assinar o termo de autorização, apresentando o seguinte documento, confeccionado de próprio punho por ela, o qual transcrevo,
in verbis
:

“
25/5/2022

Quando os policiais civis e militares entraram na minha casa, eu estava dando comida para meu filho. Quando eu escutei o portão abrir, sai para fora para ver quem seria e levei um susto com eles já me apontando a arma e me perguntando quem estaria na casa, respondi que seria somente eu e meu filho.

Aí perguntei se eles tinham mandato e quem eles estariam procurando, foi então que eles me perguntaram o nome e o apelido do meu esposo, falei que ele se chamava Fabiano e o apelado era negão ou biano. Pedi então para eles que queria chamar um advogado e eles não deixaram, pegaram meu celular e me ameaçaram dizendo que eu iria presa.

Enquanto três deles foram vasculhar a casa, outros ficaram na área perguntando onde estaria a droga e, a todo tempo, falando que eu iria presa. Dentro de casa, eles acharam um caderno, a maconha na geladeira e uma balança de pesar meus alimentos e o dexavador do meu esposo, que é usuário de maconha.

Na área, eles acharam uma balança pequena e os sacos plásticos, ao entregar o dexavador do meu parceiro, o policial foi logo abrindo o dexavador e jogando a maconha dentro de uma das sacolinhas, que eles acharam.

Foi aí então que os policiais pediram para que fosse buscar o termo para eu assinar. Quando eles saíram para fora, viram que eu tenho uma câmera, onde ele tirou o cartão de memória e desligou a câmera, trazendo o termo. Eu me neguei a assinar, pedindo novamente por uma advogada, onde eles me negaram de novo, falando que se eu não assinasse, eles iriam jogar o b.o. para mim e eu iria ser presa, um deles ainda mandou me algemar e ligar para o Conselho Tutelar, porque ele estava com fome, foi onde na base da ameaça, eu assinei o termo.

Daí, eles perguntaram onde estaria o meu esposo e falei que estava trabalhando com meu pai, então que saiu uma viatura para buscar meu marido no serviço, levando ele até minha casa
”.

Destarte, se por um lado se tem a versão dos policiais, de outro se tem a versão da defesa, em assim sendo, a discussão aprofundada do contexto da atuação policial é matéria incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não permite dilação probatória.

A propósito, na audiência de custódia, o juízo de origem consignou que tal questão poderá ser explorada durante a instrução processual, haja vista ausência de lastro probatório suficiente para embasar a tese defensiva.

No atinente aos predicados favoráveis, eles não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
[4]
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fabiano Lara de Lima
.

É como voto.

[1]
Inquérito Policial nº 1000744-93.2022.8.11.0108.

[2]
Id nº 86711180 - Pág. 3. Autos nº 1000744-93.2022.8.11.0108.

[3]
STJ. AgRg no HC 741190 / SP. Relator Ministro Soares da Fonseca. DJe: 30/5/2022 apud STF. RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016.

[4]
STJ. AgRg no RHC 147556 / MT. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 25/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022